Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000573-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (RECORRIDO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARKETPLACE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACIONAR GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que condenou plataforma marketplace ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da impossibilidade de acionamento da garantia de produto defeituoso, devido à não emissão de nota fiscal pelo vendedor cadastrado na plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma marketplace possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviço quando o vendedor não emite nota fiscal; (
ii
) estabelecer se existe responsabilidade solidária da plataforma pelos danos decorrentes da impossibilidade de acionar a garantia do produto; e (
iii
) verificar se a situação configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma marketplace integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, conforme artigos 12 e 14 do CDC, não sendo possível transferir ao consumidor a responsabilidade por condutas dos vendedores cadastrados.

4. O intermediário que aufere lucro com as transações realizadas em sua plataforma assume os riscos da atividade econômica, devendo garantir que os vendedores cadastrados cumpram as obrigações legais, incluindo a emissão de documentos fiscais.

5. A impossibilidade de acionar a garantia do produto defeituoso pela ausência de nota fiscal configura dano material correspondente ao valor do produto (R$ 3.464,00), que se tornou inutilizável.

6. A frustração da expectativa legítima dos consumidores, somada à impossibilidade de utilizar o produto adquirido e à negativa de solução administrativa, caracteriza dano moral, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A plataforma marketplace responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando o vendedor cadastrado não emite nota fiscal, impossibilitando o acionamento da garantia de produto defeituoso. 2. O valor do produto que se torna inutilizável pela impossibilidade de acionar a garantia constitui dano material indenizável. 3. A frustração da expectativa legítima do consumidor e o desvio produtivo para tentar solucionar o problema configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107024/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2011; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; TJ-MT, RI 1070523-34.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000573-64.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá

Recorrente
: EBAZARCOMBR LTDA

Recorrido
: SILVIO EDUARDO POLIDORIO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SILVIO EDUARDO POLIDORIO
e SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA
ajuiz
aram
reclamação em face de EBAZARCOMBR LTDA (MERCADO LIVRE). Notici
aram
que: a)
adquiriram um aspirador robô Xiaomi MI
Robot

Vacuummop
S10 Plus no valor de R$ 3.464,00 na plataforma da recorrente, tendo o produto apresentou defeito no filtro, o que interrompeu o seu funcionamento; b) para acionar a garantia junto à assistência técnica autorizada, necessitavam da nota fiscal, sendo que, ao solicitar o documento ao vendedor, este informou que não emitia nota fiscal, contrariando o anunciado; e
c
) o anúncio foi removido da plataforma, impossibilitando acesso às informações do vendedor
. Requere
ram a
indenização por danos materiais
e
morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a
parte
reclamada integra a cadeia de consumo, sendo responsável solidariamente
pela falha na prestação de serviços decorrente da
não disponibilização da nota fiscal, impedindo o acionamento da garantia;
b
) o defeito no aparelho
restou
incontroverso; e
c
) a reclamada não se desincumbiu do ônus de provar que o defeito decorreu de fator externo.
Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte recorrente
ao pagamento de
R$ 3.464,00, a título de
dano materia
l,
e R$ 2.000,00
para cada reclamante
,
a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que:
a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua apenas como intermediadora; b) não possui responsabilidade pela emissão de nota fiscal, que é obrigação exclusiva do vendedor; c) não houve falha na prestação de seus serviços, que se limitam à disponibilização da plataforma; d) está impossibilitada de devolver valores que já foram repassados ao vendedor; e) não há dano moral configurado, tratando-se de mero aborrecimento; f) o valor da indenização é desproporcional ao suposto dano. Requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
A
gRg

no
A
REsp

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
D
Je

16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, os recorridos adquiriram um aspirador robô Xiaomi MI
Robot

Vacuummop
S10 Plus no valor de R$ 3.464,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) por meio da plataforma da recorrente, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos (ID 309367885/PJe2).

O produto apresentou defeito em seu filtro, impossibilitando seu funcionamento. Para acionar a garantia junto à assistência técnica autorizada, os rec
lamantes

solicitaram
a nota fiscal, documento essencial para este fim. Contudo, ao
requererem
tal documento ao vendedor, foram informados que este não emitia nota fiscal, conforme demonstrado nas conversas anexadas aos autos (ID 309367885/PJe2).

Ademais, verificou-se que o anúncio do produto não está mais disponível para visualização na plataforma, dificultando o acesso às informações do fornecedor e a resolução da situação pelos consumidores.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da empresa requerida, especialmente pelo fato de admitir em su
a plataforma
vendedores que descumprem suas obrigações legais, tal como a emissão de documento fiscal.

Responsabilidade civil.

Quanto à responsabilidade da parte reclamada,
importa
destacar que, n
os termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

E
ssa responsabilidade objetiva pode ser excluída
apenas
em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, § 3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Em relaçã
o aos danos decorrentes de vendas por sites de intermediação, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos.

Assim, a plataforma intermediadora da compra e venda de produtos e prestação de serviços pela internet também responde objetivamente por eventual prejuízo suportado pelo consumidor, pois não é justo transferir para ele a responsabilidade por condutas maliciosas cometidas pelos vendedores ou prestadores de serviço cadastrados em sua plataforma.

Destaca-se que o intermediário aufere lucro e, por isso, mesmo que de forma indireta, deve responder pelos riscos de sua atividade econômica.

Ainda que a plataforma intermediadora não tenha participado do esquema ilícito, nem tenha agido com má-fé (fraude), em virtude de não tomar as cautelas necessárias na celebração de seus contratos, possibilitou que terceiros fossem prejudicados por sua conduta negligente.

Vale ressaltar que é irrelevante a existência de qualquer cláusula no contrato que preveja a exclusão da responsabilidade do fornecedor, visto que é nula, pois viola o disposto no artigo 25 do CDC.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DEMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. 1. Tendo o acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia não se configura violação ao art. 535, II do CPC. 2. O prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. 3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada. 4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso provido. (STJ// - REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2011)"

Na mesma linha, já decidiu esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMICOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Legitimidade passiva. A legitimidade está confirmada segundo a Teoria da Asserção (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP), porquanto as partes da relação material coincidem com as da relação processual, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo. 5. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). O intermediário de compras e vendas de produtos, bem como o prestador de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024). No caso concreto, ficou incontroverso que a parte reclamante realizou a compra de "Scooter Elétrica Adulto 2000W", pelo valor de R$ 4.697,00, dentro da plataforma da parte reclamada, contudo, o referido produto não foi entregue ao consumidor. 6. Destaca-se que o autor por diversas vezes entrou em contato com o suporte da parte reclamada e com o vendedor do referido produto informando o não recebimento dele, contudo, nenhuma providência foi tomada, inclusive, a parte recorrente simplesmente considerou que o bem foi recebido posteriormente em razão de um suposto encerramento de reclamação. Dessa forma, considerando o prejuízo material suportado pelo consumidor, deve a empresa de intermediação ser responsabilizada a repará-lo, mormente porque aufere lucro decorrente das atividades realizadas em sua plataforma, além do que, não é justo transferir para ele a total responsabilidade por eventuais condutas maliciosas cometidas pelos vendedores nela cadastrados. Foi bem destacado pelo juízo singular que "o requerido, ao permitir as transações dentro de sua plataforma sob a política de compra garantida, assume o risco do negócio, atraindo para si a responsabilidade por eventual dano causado ao consumidor", destarte, "considerando que que o produto não foi entregue e que a parte autora realizou o pagamento da mercadoria, a restituição do valor é medida que se impõe". (...) (N.U 1070523-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLATAFORMA DE COMPRAS "ON LINE" (MERCADO LIVRE). CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CONTA DO VENDEDOR INVADIDA. FRAUDE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO MODERADAMENTE DENTRO DOS DITAMES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo sucesso da transação comercial, entendimento este consubstanciado pelo STJ (
AResp
548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão no. 747458, DJE 10.01.2014). Quanto ao mais, observa-se dos autos que o valor do frete não foi recebido pela vendedora cadastrada porque sua conta junto a plataforma foi hackeada, do que se extrai a falha no dever de segurança da empresa no gerenciamento das contas de seus parceiros comerciais, a refletir nas futuras relações de consumo. 4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. (...) (N.U 1000494-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)"

Para além disso, importante frisar que a responsabilidade solidária de todos os envolvidos se também em virtude da culpa in
eligendo
e in vigilando.

A propósito:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)"

No caso em análise, a recorrente, na qualidade de marketplace, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Ao disponibilizar sua plataforma para a comercialização de produtos, auferindo lucros com as transações realizadas, assume os riscos da atividade econômica.

A alegação de que não seria responsável pela emissão da nota fiscal não prospera, pois, como integrante da cadeia de consumo, deve garantir que os vendedores cadastrados em sua plataforma cumpram as obrigações legais, incluindo a emissão de documentos fiscais.

Ademais, a
empresa reclamada
não comprovou ter adotado medidas eficazes para solucionar o problema enfrentado pelos recorridos, limitando-se a alegar que a responsabilidade seria exclusivamente do vendedor.

Ressalte-se que os consumidores comprovaram que, embora o produto tenha sido entregue, tornou-se inutilizável devido ao defeito apresentado e à impossibilidade de acionar a garantia pela ausência da nota fiscal.

A impossibilidade de utilizar o produto adquirido e de acionar a garantia configura claro dano emergente, pois representa efetiva perda patrimonial para os autores, que pagaram pelo produto que se tornou inutilizável.

Portanto,
estando
caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária da
empresa
recorrente pelos danos causados aos recorridos
,
é

devida a indenização por danos materiais, conforme fixado na sentença.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa o mero
dissabor

cotidiano, configurando efetivo dano moral.

Os recorridos adquiriram um produto de valor considerável que apresentou defeito. Ao tentarem acionar a garantia, descobriram que não poderiam fazê-lo pela ausência da nota fiscal, documento que deveria ter sido fornecido pelo vendedor.

A frustração da expectativa legítima dos consumidores, somada à impossibilidade de utilizar o produto adquirido e à negativa de solução administrativa do problema, caracteriza o dano moral.

Ademais, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para tentar resolver problemas criados pelo fornecedor constitui dano indenizável.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

Portanto, está configurado o dano moral, sendo devida a indenização fixada na sentença.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00 para cada autor) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas
Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (
N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
p
ublicado no DJE 12/04/2024
;
N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
p
ublicado no DJE 29/09/2023
;
e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
p
ublicado no DJE 23/06/2023
)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025